Tribunal: TJES
Processo: 5002722-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002722-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMILDO JOSE SAD

AGRAVADO: CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002722-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMILDO JOSE SAD

AGRAVADA: CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ROMILDO JOSE SAD contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça por si formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente nos termos da legislação.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002722-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMILDO JOSE SAD

AGRAVADA: CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ROMILDO JOSE SAD contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça por si formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente nos termos da legislação.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que inexistem elementos de prova capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência prestada pela Agravante.

Conforme consignado na decisão concedendo a tutela de urgência recursal, vê-se que, apesar de devidamente acostado que o Agravante percebe, a título de benefício previdenciário (aposentadoria por idade), o valor mensal de R$ 1.500,44 (hum mil, quinhentos reais e quarenta e quatro centavos – id 7516385), além de apresentar quadro demencial que corrobora a impossibilidade de realização de atividade laboral que lhe proporcione renda complementar, o Juízo
a quo
determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Deve-se frisar, outrossim, que a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo Agravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.